Tribunal: TJSP
Processo: 1110097-22.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA Ação declaratória de nulidade c/c repetição in débito e indenização – Falta de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do apelo. Intimação para pagamento em dobro não atendida. Hipótese de deserção configurada. Recurso não conhecido.